Tribunal: TJES
Processo: 5007867-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007867-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILSON DOS SANTOS CORREIA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007867-64.2023.8.08.0030

RECORRENTE: VILSON DOS SANTOS CORREIA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
VILSON DOS SANTOS CORREIA
em face de
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
, na qual narra a parte autora, em síntese, que é consumidora da empresa requerida, e que teve o seu fornecimento de água indevidamente interrompido por tempo injustificadamente prolongado, entre os dias 11 e 17/02/2022. Por este motivo, vem a juízo requerer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contestação (ID 7249761), a requerida alega, em síntese, que há necessidade de demonstração da culpa administrativa da ré, a qual não restou comprovada nos autos. Aduz a não caracterização de descontinuidade dos serviços em situação de emergência, ante o rompimento da rede adutora que abastece o bairro em que reside, aduzindo que trabalhou em período integral para viabilizar a reparação do equipamento o mais breve possível, e que disponibilizou caminhões-pipa que abasteceram a comunidade durante a recessão ocorrida. Requer, ao final, o desprovimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7249769)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, nos seguintes termos.

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais em favor de
VILSON DOS SANTOS CORREIA
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo”.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 7249772), pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma majorar a condenação por danos morais.

A ré, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais ao ID 7249777, suscitando, preliminarmente, o indeferimento da petição inicial, sob o argumento de abuso do direito de petição (demanda predatória/captação irregular de cliente). Ainda, em sede preliminar, impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/recorrente. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo, bem como em atenção aos documentos apresentados aos IDs 7249773 e 7249774.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita, lançado em contrarrazões (ID 7249777 - pág. 06).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pelo autor/recorrente aos IDs 7249773 e 7249774.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mesmo modo, a preliminar de indeferimento da inicial por abuso do direito de petição/demanda predatória (ID 7249777 - pág. 02),
não merece guarida
.

Isso porque, não obstante haja no juízo de Linhares/ES, a distribuição de vários processos que versem sobre os fatos narrados na inicial, a mera existência de múltiplas ações idênticas não implica em prática de abuso de direito de petição, devendo a eventual ocorrência de demanda predatória ser verificada com cautela e rigor pelo julgador.

Assim,
in casu
, ante a ausência de elementos conclusivos a este respeito, e considerando que os documentos que acompanham a peça vestibular demonstram a verossimilhança das alegações iniciais, tenho por bem
rejeitar
a preliminar aventada pelo recorrido.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença guerreada
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços da requerida, haja vista a interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 e 17/02/2022, no bairro Aviso, em Linhares/ES.

O Juízo a quo, em sua sentença, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o aqui recorrido ao pagamento da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

O recorrente, por sua vez, aduz que o
quantum
indenizatório deve ser majorado.

Sem maiores delongas, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, o recorrido (autarquia municipal) responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesta senda, é importante ressaltar, que é incontroverso a interrupção do abastecimento de água em razão do rompimento de uma adutora que abastece o bairro da recorrente.

Ora, o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Assim, no caso em exame, diante da ausência de fornecimento de água durante aproximadamente 07 (sete) dias, é evidente que a situação vivenciada pela parte recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Embora a suspensão do fornecimento de água deu-se em razão do rompimento da rede adutora que abastece o bairro em comento (caso fortuito), isso não justifica a demora para seu restabelecimento.

Dessa forma, indubitável que foi prestado serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer o abastecimento de água dentro de prazo razoável.

Nesse cenário, tenho por concordar com o Juízo
a quo
no tocante a condenação do recorrido em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua.

No tocante ao pedido de majoração da indenização por dano moral, este não deve prosperar. O
quantum
de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), arbitrado na origem, se mostra razoável e proporcional, considerando os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, sendo suficiente para reparar o dano causado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente em litigância de má-fé (ID 7249777 - pág. 05), tenho por indeferir. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, é preciso que estejam previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da Lei, quais sejam: a) que a conduta do acusado se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (20130111768772APC, Flávio Rostirola, DJE: 23/11/2018). [...] (TJDF; Proc 07364.00-07.2017.8.07.0001; 2ª Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 19/03/2019). No caso dos autos, não se observa a comprovação de que a recorrente agiu de forma dolosa ao ajuizar a presente demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)